Tribunal: TJDFT
Processo: 0001216-19.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca em veículo. Nulidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se legal a busca veicular na abordagem policial.
III. Razões de decidir
3. É ilícita busca veicular feita exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, ou, tão só, porque a placa do veículo é de outro estado da Federação, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime.
4. Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, não justifica a medida.
5. Nula a busca em veículo e sem que haja nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 244 do CPP; art. 14, caput, da L. 10.826/03.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022.